Tribunal: TJMT
Processo: 1040603-47.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040603-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 593.766.271-72 (ADVOGADO), LIZEU POLIDORO - CPF: 329.244.459-49 (EMBARGADO), RELI MARIA POLIDORO - CPF: 858.294.809-30 (EMBARGADO), CLEONILSON PRADO - CPF: 592.423.539-49 (EMBARGANTE), SIMONE GOMES DE LIMA - CPF: 043.880.721-92 (EMBARGANTE), VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - CPF: 023.712.490-41 (ADVOGADO), FELIPE ZITTEL RIBEIRO - CPF: 086.738.149-36 (ADVOGADO), BERNARDO REGIS BORGES - CPF: 045.608.879-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE
–
REDISCUSSÃO

–

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1040603-47.2025.8.11.0000

EMBARGANTE
S
:

CLEONILSON PRADO e SIMONE GOMES DE LIMA

EMBARGADO
S
:

LIZEU POLIDORO e RELI MARIA POLIDORO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CLEONILSON PRADO SIMONE GOMES DE LIMA
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 360087357)
que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade, julgando prejudicado o agravo interno.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a ocorrência de omissões e de decisão-surpresa, vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve a requalificação de ofício do objeto do agravo sem a prévia oportunidade de manifestação da parte, uma vez que o recurso se dirigia à decisão proferida em 21/08/2025 e não à decisão originária de 31/07/2024.

Apontam omissão quanto à mudança de entendimento no juízo de admissibilidade, ressaltando que a decisão monocrática anterior apreciou o mérito do pedido de efeito suspensivo sem reconhecer a intempestividade, o que teria gerado legítima expectativa de admissibilidade.

Defendem, ainda, que o julgado silenciou sobre a tese de que o prazo recursal deveria ser contado a partir da juntada do mandado cumprido, nos termos do artigo 231, inciso II, do CPC,
por se tratar de tutela de urgência de imissão na posse que exige ato material por oficial de justiça, e não pela consulta eletrônica prevista no inciso V do mesmo dispositivo.

Por fim, insurgem-se contra a equiparação de manifestação processual à ciência inequívoca para fins de contagem de prazo e pleiteiam o prequestionamento explícito dos artigos 10, 231 e 1.022 do CPC e do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para que seja afastada a intempestividade e realizado o julgamento de mérito do agravo (
I
d. 362184396).

Certificado o decurso de prazo das contrarrazões nos próprios autos em 06/05/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM COM DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO PELA PARTE RECORRENTE – MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL POSTERIOR
QUE DEMONSTRA PLENA COMPREENSÃO DOS SEUS TERMOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO DIES A QUO PARA MOMENTO FUTURO – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A intimação eletrônica, uma vez consultada, constitui marco inicial para a contagem do prazo recursal, nos termos dos
arts
. 1.003, §5º, e 231, V, do CPC.

A prática de ato processual subsequente pela própria parte, postulando medidas fundadas na decisão agravada, evidencia ciência inequívoca de seu conteúdo, inviabilizando a pretensão de fixação do termo inicial recursal em momento posterior.

A reiteração ou manutenção de decisão anterior, assim como a prática de atos executórios, não tem o condão de reabrir prazo recursal já consumado.

A tentativa de deslocamento artificial do dies a quo afronta os princípios da boa-fé processual, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

A interposição de recurso fora do prazo legal impõe seu não conhecimento por manifesta intempestividade.

Agravo interno prejudicado
.
”

No entanto, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar, uma vez que o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, quanto à alegação de
decisão-surpresa
em violação ao artigo 10 do CPC, cumpre destacar que a preliminar de intempestividade foi expressamente arguida pelos embargados em sede de contraminuta, tendo os ora embargantes tido
a oportunidade de se manifestar nos autos, inclusive por meio de agravo interno, o que afasta por completo a tese de fundamento novo não submetido ao contraditório.

O fato de o Colegiado ter acolhido a tese da parte contrária, reconhecendo que o agravo atacava a decisão originária de 2024 e não a mera reiteração de 2025, constitui exercício regular da jurisdição e análise dos pressupostos de admissibilidade, não configurando surpresa processual, mas sim a aplicação do direito ao caso concreto conforme debatido pelas partes.

No que tange à suposta
omissão sobre o marco inicial do prazo e a aplicação do artigo 231, inciso II, do CPC
, o acórdão foi exaustivo ao fundamentar que a intimação eletrônica e, especialmente, a prática de ato processual subsequente pela própria parte demonstrando ciência inequívoca do conteúdo decisório, constituem marcos interruptivos e inaugurais da contagem do prazo recursal.

Restou consignado no julgado que os agravantes peticionaram nos autos originários ainda em 2024, postulando medidas fundadas na decisão de imissão na posse, o que atrai a aplicação da teoria da ciência inequívoca e torna irrelevante a data da posterior juntada do mandado de oficial de justiça para fins de contagem do prazo recursal.

Assim, não há omissão, mas sim a adoção de interpretação jurídica que, embora contrária aos interesses dos embargantes, encontra-se devidamente motivada na jurisprudência pátria e na vedação ao comportamento contraditório.

Ademais, não prospera a alegação de
omissão quanto à mudança de entendimento em relação ao juízo prévio de admissibilidade
realizado pelo Relator em sede de liminar.

É cediço que a análise inicial de efeito suspensivo possui caráter precário e perfunctório, não vinculando o órgão colegiado, a quem compete o exame definitivo e exauriente dos
pressupostos de admissibilidade por ocasião do julgamento do mérito recursal.

A intempestividade, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer grau de jurisdição quando constatada, não havendo que se falar em violação à confiança legítima ou necessidade de justificar a divergência entre a análise superficial inicial e o julgamento definitivo pela Turma Julgadora.

Verifica-se, em verdade, que o inconformismo dos embargantes se volta contra o mérito da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, buscando rediscutir a requalificação do objeto recursal e o termo inicial da tempestividade.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à correção de suposto erro de julgamento, possuindo função meramente integrativa.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a rejeição da medida é imperativa, inclusive para fins de prequestionamento, uma vez que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC
, porém,

advirto
a
parte
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026